Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA. SAB. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA VOLUNTÁRIA. PDIV. FATO SUPERVENIENTE. READEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consiste em providência já concedida na sentença.
2. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários incidentes em folha de pagamento estão limitados ao percentual de 35% dos rendimentos brutos (Lei 10.820/2003, art. 1o, §1o c/c Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116).
3. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
4. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais, o caso concreto possui particularidades que o difere dos demais.
5. Comprovado o comprometimento da subsistência da apelada em razão de fato superveniente, caracterizado pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada Voluntária (PDIV), é cabível, excepcionalmente, a limitação dos empréstimos à 35% da margem consignável de seu atual rendimento, ajustando-se o saldo devedor e os encargos da dívida conforme o prazo necessário para a liquidação, salvo notícia de nova fonte de renda. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.